Tribunal: TJDFT
Processo: 0725207-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0725207-56.2021.8.07.0000 AGRAVADO: CONDOMINIO PARK STYLE AGRAVANTE: CINARA EMPREENDIMENTOS S.A, SANTA TEODATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo CINARA EMPREENDIMENTOS S. A. e SANTA TEODATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos da execução de título extrajudicial que lhes move o CONDOMÍNIO PARK STYLE (processo n. 0708448-88.2020.8.07.0020), que deixou de conhecer dos embargos à execução opostos pelas agravantes, “os quais devem ser distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes”. Em resumo, alegam que ofertaram os embargos no prazo legal e arguiram matéria adequada, de modo que o equívoco no peticionamento nos próprios autos da execução deve ser sanado com nova distribuição, respeitando-se os princípios da ampla defesa, fungibilidade e instrumentalidade do processo, ou ao menos que seja aberto prazo para a respectiva regularização. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, citando a possibilidade de danos irreparáveis, como pesquisas e bloqueios pelos sistemas disponíveis. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida concessão de efeito suspensivo ao agravo. O risco de dano grave e de difícil reparação se faz presente, no caso, diante das medidas constritivas em curso no Juízo de origem, conforme determinado na própria decisão impugnada, o que evidentemente pode implicar restrição patrimonial às agravantes durante o processamento do presente agravo. Por outro lado, a discussão acerca da possibilidade de recebimento dos embargos à execução, malgrado a sua formalização nos próprios autos da execução e que poderia ser sanada oportunamente mediante prazo a ser assinado aos embargantes, merece, no mínimo, uma análise mais aprofundada, a demonstrar a probabilidade de provimento do recurso. Com esses fundamentos, DEFIRO o efeito suspensivo ora postulado, para suspender a eficácia da decisão agravada, até que se promova o julgamento do mérito do recurso. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo de origem, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 12 de agosto de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator